Tribunal: STF
Processo: HC 198027
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se requerimento incidental, mediante o qual o agravante formula pedido de destaque para o julgamento telepresencial do caso (Petição/STF nº 32782/21).
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe:
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - (…)
    II - destaque por qualquer das partes, desde que requerido em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” (grifos nossos)
    Com efeito, não vislumbro razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 
    Isso porque, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.
    É certo, ainda, que o Tribunal Pleno reafirmou compreensão quanto ao não cabimento de sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º). Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus . Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 
    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/20)
    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente